Tribunal: TJPA
Processo: 0802713-06.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802713-06.2023.8.14.0401

APELANTE: DIEGO SOUSA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §3º, INC. II DO CP. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO QUE PROVOU QUE O ACUSADO ESTAVA NO LOCAL DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O apelante estava sendo monitorado eletronicamente pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e há nos autos informação deste órgão demonstrando que no dia e hora do crime, o recorrente esteve na residência da vítima. Desse modo, a prova documental não deixa qualquer dúvida sobre o envolvimento no crime, motivo pelo qual não pode ser acolhido o pleito de absolvição por insuficiência de provas.

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

DIEGO SOUZA DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 23 (vinte e três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 80 (oitenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §3º, inc. II, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta que as provas são insuficientes para manter o édito condenatório, uma vez que nenhuma das testemunhas viu o fato, não foi preso com armas ou o produto do crime.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opina pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Preenchidos que estão os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que na manhã do dia 02/12/2021, nesta Capital, na rua Água Cristal, casa nº 23, Bairro da Marambaia, Ivanildo Carvalho de Oliveira se dirigiu à residência de Mário Edmar Matos de Carvalho para lhe entregar frutas. Quando estava recolhendo a mercadoria, o apelante o imobilizou com um golpe aplicado sobre o seu pescoço, enquanto que Ivanildo amarrava as mãos da vítima com cabos elétricos e ambos lhe desferiram socos na cabeça. Ato contínuo, os acusados roubaram jóias, um telefone, um notebook, um tablete e o veículo Renault Sandeiro, de cor vermelha, placas JWE-4906, que o apelante utilizou para fugir da residência do ofendido e levar a
res furtiva
. Horas depois, a vítima foi encontrada morta.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O apelante sustenta que as provas são insuficientes para manter o édito condenatório, uma vez que nenhuma das testemunhas viu o fato, não foi preso com armas ou o produto do crime.

Ocorre que, ao tempo do crime, o apelante estava sendo monitorado eletronicamente pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e há nos autos informação deste órgão demonstrando que no dia e hora do crime, o recorrente esteve na residência da vítima (doc. Id nº 16584738, pp. 41 e 43). Desse modo, a prova documental não deixa qualquer dúvida sobre o envolvimento no crime, motivo pelo qual rejeito os presentes argumentos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 09/09/2024